Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR – ARTIGO 306 C/C ARTIGO 298, INCISO III, AMBOS DA LEI 9.503/97 – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE - EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando a ausência de permissão e de habilitação para dirigir veículos automotores devidamente comprovada nos autos pelos depoimentos dos policiais, pelas declarações do condutor prestadas no momento da abordagem e também pela confissão deste fato em juízo, afigura-se acertada a majoração da pena aplicável ao delito de trânsito, diante da incidência da agravante prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Recurso conhecido e desprovido.